Tribunal: CARF
Processo: 18050.003611/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.003611/2008-45
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.702 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CATUSSABA HOTEL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003611/2008-45
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.153.711-8, uma vez que a empresa
deixou de informar, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 7/15), o presente Auto de Infração decorre
da falta de informação em GFIP de remunerações de autônomos, pró labore pago a diretores e a
diferenças encontradas entre os valores das remunerações informados nas folhas de pagamento e
aqueles declarados na referida Guia, além alimentação in natura, que foi considerado como base
de cálculo das contribuições previdenciárias em virtude da não inscrição da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
No mesmo procedimento fiscal foram lavrados também Autos de Infração por
descumprimento de obrigações principais. Contudo, somente houve contestação quanto aos
créditos tributários relacionados aos valores pagos a título de auxílio alimentação, sendo que
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR considerou improcedentes
os lançamentos, conforme detalhado a seguir:
 AI 37.153.715-0 (Processo no 18050.003588/2008-99) – contribuições da
empresa, e contribuição inclusive aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade causada por
riscos ambientais do trabalho – GILRAT/SAT (alimentação in natura)-
lançamento considerado improcedente, Acórdão DRJ/SDR no 15-31.738,
de 19/02/2012. Processo Arquivado.
 AI 37.153.716-9 (Processo no 18050.003587/2008-44) – contribuição de
terceiros (alimentação in natura) - lançamento considerado improcedente,
Acórdão DRJ/SDR no 15-31.737, de 19/02/2012. Processo Arquivado
 AI 37.153.717-7 (Processo no 18050.003586/2008-08) – contribuição dos
segurados (alimentação in natura)- lançamento considerado improcedente,
Acórdão DRJ/SDR no 15-31.736, de 19/02/2012. Processo Arquivado;
Em relação ao presente processo, tem-se que, em sessão plenária de 10/03/2015,
foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2403-002.954 (fls. 132/139), assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CORREÇÃO DA FALTA. AGRAVANTES. AUSÊNCIA. RELEVAÇÃO DA
PENALIDADE.
O contribuinte tem direito à relevação da penalidade aplicada quando demonstrada a
correção da falta dentro do prazo de impugnação, a inexistência de circunstâncias
agravantes e houver o pedido de relevação.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO. MULTA GFIP.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

A multa deverá ser recalculada, com base na redação dada pela Lei 11.941/2009 ao
artigo 32-A da Lei 8.212/91, com a prevalência da mais benéfica ao contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso, para determinar o recálculo da multa, de acordo com o disciplinado no art.
32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, prevalecendo o valor
mais benéfico ao contribuinte.
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/04/2015 que, em 14/04/2015,
apresentou Recurso Especial (fls. 154/161), para o qual foi dado seguimento para a rediscussão
da matéria: “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, formalizada mediante lançamento de ofício – retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigma o acórdão no 2401-00.127, cuja ementa, no que
concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO –INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a GFIP –
Guia do recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS
FAVORÁVEL
–PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO.
Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, transcreve os seguintes
trechos da decisão trazida a cotejo:
Entretanto, no que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações,
face à edição da recente Medida provisória no 449/2008.
A citada MP alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionada a GFIP.
Para tanto, a MP 449/2008, inseriu o art. 32-A, o qual dispõe o seguinte:
(...)
Entretanto, a MP 449/2008, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1006.’ O inciso I do art. 44 da
Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado
Requer a Fazenda Nacional que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para
reformar o acórdão recorrido e determinar para que se verifique, na execução do julgado, qual
norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou a do art. 35‐A da MP 449/2008.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, em 11/05/2016, a Contribuinte apresentou, em
24/05/2016 apresentou contrarrazões, com as alegações a seguir resumidas:
- embora o caso trazido como paradigma possua algumas semelhanças com o
acórdão recorrido, contém sutis e substanciais diferenças que determinam a aplicação do art. 32-
A ou 35-A, da Lei no 8.212/1991;
- além da discussão da própria ausência de declaração, a decisão trazida a cotejo
discute-se a decadência de parte do período autuado que só ocorreu em 2006, bem como se os
valores omitidos integrariam ou não a base de cálculo do tributo, dado o seu caráter eventual,
sendo julgado ao final que a remuneração omitida integraria o critério quantitativo da exação;
- ao contrário, na presente decisão recorrida, superada a questão do auxílio-
alimentação pela própria Administração Fiscal lastreada na decisão proferida pelo STJ, sob o rito
dos recursos repetitivos, remanesce apenas a discussão da multa pelo descumprimento de
obrigação acessória;
- como se extrai do art. 35-A da Lei no 8.212/1991 c/c o inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, a punição aplica-se quando presentes cumulativamente as hipóteses de totalidade
ou diferença de contribuição nos casos de falta de recolhimento ou pagamento mais a falta de
declaração ou declaração inexata;
- a sanção prevista abrange as duas condutas, sendo a norma somente aplicável
quando o contribuinte deixar de recolher ou pagar contribuição e não declará-la ou fazê-la de
maneira inexata;
- haveria bis in idem, acaso o sujeito passivo sofresse penalização por
descumprimento da obrigação principal e acessória com base no art. 35-A, do diploma em
discussão e a autoridade tributária ainda tentasse enquadrar o descumprimento da obrigação
acessória também no art. 32-A;
- o art. 32-A, da Lei 8.212/1991 é aplicável tão somente quando o sujeito passivo
mesmo recolhendo corretamente a contribuição fruto dos fatos geradores, deixa de declara-los,
entrega após o prazo ou apresenta com incorreções e omissões;
- superada a discussão acerca do auxílio-alimentação, jamais discutiu-se nestes
autos administrativos obrigação principal não paga ou não recolhida, sempre restringiu-se ao
suposto descumprimento de obrigação acessória;
- superada a discussão acerca do auxílio-alimentação, jamais discutiu-se nestes
autos administrativos obrigação principal não paga ou não recolhida, sempre restringiu-se ao
suposto descumprimento de obrigação acessória.
- verifica-se que haverá subsunção do fato a norma prevista no art. 32-A, da Lei
no. 8.212/1991;
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

- a Recorrente dá interpretação inadequada ao caso para tentar subsumir o caso
aqui descrito ao art. 35-A, da Lei Federal no 8.212/1991 que prevê o descumprimento da
obrigação principal cumulado com descumprimento da obrigação acessória;
Além de requer a manutenção da decisão recorrida, a Contribuinte destina parte de
suas contrarrazões para pugnar pela relevação da multa aplicada.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade.
De início, convém esclarecer que se está diante de Recurso Especial da Fazenda
Nacional e que a peça de contrarrazões destina-se a contrapor os argumentos suscitados pela
parte adversa. Assim não se fará no presente voto qualquer abordagem acerca de suscitada
relevação da multa por descumprimento da obrigação de informar fatos geradores em GFIP,
visto que as contrarrazões não se prestam à apresentação de contestação acerca de aspectos
relacionados à acórdão recorrido.
Quisesse o Sujeito passivo discutir questões afetas à relavação da multa objeto do
Auto de Infração, poderia ter se valido do meio adequado que consiste na apresentação do
competente recurso especial, nos moldes estabelecidos pelo Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Não tendo adotado tal providência, é absolutamente
incabível tentar valer-se do apelo fazendário para tal fim.
Cabe ressaltar que, por terem sido apresentadas tempestivamente, nos demais
pontos nela abordados, as Contrarrazões merecem ser conhecidas.
De outra parte, não vejo como acolher as alegações da Contribuinte de que as
situações retratadas nos acórdãos nos acórdãos recorrido e paradigma seriam distintas e que isso
importaria em óbice ao conhecimento do Recurso Especial.
Em primeiro lugar o fato de o paradigma tratar de outra matéria, além daquela
cuja legislação foi interpretada de forma divergente, não representa qualquer obstáculo ao
seguimento do Recurso Especial, pois a divergência deve ser avaliada a partir dos aspectos que
são comuns às decisões cotejadas e, no caso, ambos os acórdãos tratam da aplicação retroativa da
legislação, em situação em que sobreveio norma nova relativa à prática de ato infracional
relacionado a declaração incorreta de fatos geradores de contribuições sociais em GFIP.
Por outro lado, o acórdão recorrido revela circunstância em que, além da multa
por descumprimento de obrigação acessória foram também efetuados os lançamentos
relacionados às obrigações principais respectivas. De fato, as informações contidas no relatório
são no sentido de que os lançamentos relacionados ao auxílio alimentação fornecido in natura
foram cancelados. Porém, remanesceram as autuações pelo não recolhimento de contribuições
incidentes sobre as remunerações de autônomos e o pró labore pago diretores, bem assim a
relativa às contribuições decorrentes das diferenças verificas entre as remunerações informadas
em folhas de pagamento e declaradas em GFIP, as quais sequer foram questionadas pelo Sujeito
Passivo.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

Dessarte, tem-se que a situação espelhada na decisão desafiada diz respeito a
lançamento de obrigações acessórias pela não declaração de fatos geradores em GFIP, efetuado
em conjunto com lançamentos pelo descumprimento de obrigações principais respectivas.
De modo semelhante, o caso examinado no paradigma também refere-se a
situação que houve, em processos distintos, lançamentos de obrigações principais e acessórias.
Vejamos trechos do relatório de referida decisão:
Trata-se de Auto de Infração lavrado com fundamento na inobservância da obrigação
tributária acessória prevista na Lei n° 8.212/1991, no art. 32, inciso IV e § 5o,
acrescentados pela Lei n° 9.528/1997 c/c o art. 225, inciso IV e § 4° do Decreto n°
3.048/1999, que consiste em a empresa apresentar a GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), a autuada deixou de declarar em GFIP,
no período de 01/1999 a 12/2005, os valores pagos a titulo de prêmios aos segurados
empregados por intermédio da empresa Incentive House S/A, através dos cartões de
premiação Flex Card, Premium Card, Top Premium, Top Premium Travel ou Presente
Perfeito.
As contribuições correspondentes aos fatos geradores omitidos foram objeto das
seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de Débito: 37.045.517-7, 37.045.518-5,
37.045.520-7, 37.045.521-5 e 37.058.441-4, lavradas na mesma ação fiscal. (Grifou-
se)
Vê-se, assim, que em situações semelhantes (lançamento de obrigação acessória
de deixar de informar fatos geradores em GFIP, cumulado com lançamentos de obrigações
principais correlatas), foram adotadas soluções diversas, estado claramente configurada a
divergência de interpretação da lei tributária.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial e passo a analisar-lhe o mérito.
Mérito
Como dito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se
exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas
na Lei no 8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de obrigações
acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
referido art. 106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Assim,
as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212/1991, não são cabíveis quando realizado o
lançamento de ofício, conjuntamente com a autuação pela não informação de fatos geradores de
contribuições sociais em GFIP, conforme juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de
23/06/2016, cuja ementa a seguir se transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003611/2008-45

Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital